Tribunal: STF
Processo: RE 93719
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
- É competente o Município para expropriar imóveis rurais, por utilidade pública, situados em seu território, ainda que registrado noutro município, segundo o estabelecido no art. 153, § 22, a que empresta exequibilidade o Decreto-lei 3.365/41. 
Acórdão que assim decide não conflita com o que reconheceu a incompetência do Município para a desapropriação de imóveis rurais por interesse social - art. 161, §§ 2º e 4º da CF (RE 81.603-MT- RTJ 81/502), como ficou esclarecido pelo Plenário no julgamento dos ERE nº 91.567-2-MG, em 18.2.81. RE não conhecido.